Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-11.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800136-11.2024.8.14.0081

APELANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147,
CAPUT
, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS. ART. 155 DO CPP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE VALORADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de materialidade e autoria apta a sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) saber se a pena-base foi corretamente fixada, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações da vítima colhidas em juízo, coerentes e harmônicas com os elementos documentais constantes dos autos, notadamente registros de mensagens e áudio contendo as ameaças. A palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. O d. Juízo formou sua convicção com base na prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP.

5. O crime de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, apta a intimidar a vítima, sendo irrelevante a ausência de ânimo calmo e refletido. Demonstrado que o agente anunciou mal injusto e grave com intenção de incutir temor, resta caracterizado o elemento subjetivo do tipo.

6. Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante valoração negativa da conduta social e da personalidade. Todavia, inexistem elementos concretos nos autos que justifiquem a exasperação. A jurisprudência exige fundamentação idônea e individualizada para a elevação da pena-base.

7. A conduta social, entendida como o comportamento do agente no meio familiar e social, não pode ser valorada negativamente sem lastro probatório. Do mesmo modo, a personalidade demanda elementos concretos que evidenciem traços negativos relacionados ao fato. Ausentes tais fundamentos, impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

8. Na segunda fase, mantém-se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena intermediária de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

9. Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a pena em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, preservados os demais termos da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos os demais termos da r. sentença.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 147, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no REsp 1896517/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22/02/2022; TJDFT, Apelação Criminal 20180510057575/DF, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 13/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Igor dos Santos Pereira,
inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de
detenção,
a ser cumprida em
regime inicial aberto, pelo crime disposto no artigo 147,
caput,
do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 31280632 - Págs. 2 a 3):

Como cediço, a sentença penal condenatória necessita da certeza quanto à materialidade e à autoria do crime e, analisando as provas dos autos, não restam dúvidas com relação à presença do crime de ameaça. Senão vejamos. Em Juízo, a vítima disse que o acusado lhe enviou uma mensagem pedindo para ver o filho e passar uma semana com ele. Após apenas três dias o acusado afirmou que não conseguia mais cuidar da criança e pediu que a depoente fosse buscá-lo. A depoente disse respondeu que não tinha como ir, pois estava fora da cidade. Devido isso o acusado surtou e passou a ameaçá-la de morte caso não buscasse a criança. Ainda, a insultou de vagabunda e disse que iria deixar a criança sozinha. Disse que o réu já a ameaçou e inclusive tentou matá-la anteriormente, a esganando na frente do filho, e que já pediu medidas protetivas de urgência contra ele. Relatou que entregou seu celular à polícia com o áudio contendo as ameaças proferidas pelo acusado. Por fim, disse que se mudou de Belém/PA para Bujarú/PA devido as ameaças e agressões do acusado e que ele nunca aceitou o fim do relacionamento.

Observo, portanto, que a materialidade do delito se encontra comprovada pelo acervo probatório contido nos autos, especialmente pela declaração da vítima em Juízo e em sede policial e pelo áudio acostado ao Id 115561663.

A autoria também é indene de dúvidas pelos mesmos motivos acima detalhados, pois a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa converge no sentido de atribuir ao réu a prática do crime de ameaça. Consta no áudio de Id 115561663 as ameaças de morte proferidas pelo acusado contra a vítima.

Segundo o art. 155 do CPP, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação".

A jurisprudência pátria tem extraído desse dispositivo o permissivo para utilização dos elementos informativos/inquisitoriais na formação do convencimento do magistrado/a, desde que estejam corroborados por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (por todos: STJ, AgRg no REsp n. 1.972.093/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

O relato da vítima coaduna com os elementos informativos e as provas produzidas em Juízo, não existindo inconsistências na narrativa apresentada.

Ademais, está demonstrada a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, inciso I, e art. 7º, inciso II, da Lei 11.340/2006. Registro que a violência contra a mulher é, não somente histórica, mas institucional e estrutural, sendo a principal causa de morte destas pessoas, devendo, portanto, ser combatida, observado os limites legais e constitucionais.

Verifico, dessa forma, que estão preenchidos os elementos constitutivos do tipo penal do art. 147 do CP, que descreve a conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Posto isso, quando analisado o conjunto probatório como um todo, é patente a existência da materialidade do delito, bem como a autoria delitiva do ora acusado, dado que a defesa não apresentou comprovação idônea de que ele não tenha praticado o crime, bem como não foi demonstrada a existência de causas que pudessem justificar a conduta do réu, excluir-lhe a culpabilidade ou, ainda, isentá-lo da aplicação da pena, deve ser acolhida a pretensão condenatória deduzida.

Dúvidas não pairam quanto à autoria e a responsabilidade penal do acusado na prática do delito em exame. Por fim, verifico que o Ministério Público requereu o pagamento de indenização à vítima por danos morais causados, face ao evento delituoso suportado.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
:
a palavra das vítimas mantêm-se a mesma e está compatível com os
prints
e áudio colecionados na Num. 31280595 - Pág. 1 e Num. 31280596 - Pág. 1, onde contém as ameaças.

Destaco que, a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, como ocorreu
in casu
, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo (Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: 131/133)

Para corroborar:

(...)

3. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu pela manutenção da condenação do acusado pela prática delitiva, consignando que é incontroverso que existem provas das ameaças proferidas e do seu teor, bem como que, na forma posta, as ameaças se revestiram de aptidão suficiente para amedrontar a vítima, não havendo que se falar em ausência de intenção de incutir medo ? aquele que promete agredir alguém possui, claramente, a intenção de amedrontar ? ou ausência de provas de que, de fato, as proferiu (e-STJ fls. 238) . Assim, rever tais fundamentos, para concluir pela absolvição do envolvido, em razão da ausência de dolo na conduta, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no REsp: 1896517 PA 2020/0245285-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).

Logo, a prova colhida, nos autos, e apontada pelo magistrado sentenciante como motivação para a sentença condenatória, é válida a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)).3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

03 – DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Por oportuno, transcrevo da sentença (Num. 31280647 - Pág. 4):

PRIMEIRA FASE: consoante o art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu é normal para essa espécie de delito. Conforme certidão de antecedentes criminais, o réu é primário. Quanto à conduta social e personalidade, há referências no sentido de que sejam valoradas negativamente, ante o relato de violência doméstica da vítima. Os possíveis motivos da prática dos crimes em comento são íntimos ao tipo. As circunstâncias do crime demonstram-se normais à espécie. Não há informações suficientes que permitam valorar as consequências extrapenais do crime, logo, também não incrementará a pena-base. O comportamento das vítimas não interfere no cálculo. Assim, fixo a pena-base em 02 mês de detenção.

SEGUNDA FASE: presente a agravante do crime ter sido praticado com violência doméstica contra a mulher (o que inclui a violência psicológica e moral), prevista no art. 60, II, “f”, do CP, fixo a pena provisória em 02 meses e 10 dias de detenção.

TERCEIRA FASE: ausentes majorantes e minorantes, fixo a pena definitiva em 02 meses e 10 dias de detenção.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: conduta social e personalidade.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos suficientes nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Nesse contexto, redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante do art. 60, II, “f”, do CP, no que a preservo aplico a fração jurisprudencial de 1/6, fixando a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Diante a ausência de causas de aumento e/ou de diminuição e pena, torno definitiva a reprimenda de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 10/03/2026